Tribunal: TJMT
Processo: 1055452-95.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055452-95.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações em ação de arbitramento de honorários advocatícios, rejeitou preliminar de nulidade por julgamento extra petita e manteve a procedência do pedido, com redução do valor arbitrado.

2.

O embargante sustenta omissões quanto à análise de cláusulas contratuais, termos de quitação, condição suspensiva vinculada à recuperação final de crédito, valor da causa, critério de fixação do quantum e distribuição dos ônus sucumbenciais, além de alegar contradição, erro material e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto: (i) à alegada decisão extra petita e à interpretação das cláusulas contratuais; (ii) à validade dos termos de quitação e à existência de condição suspensiva; (iii) ao valor da causa e ao critério de arbitramento; e (iv) à distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão enfrentou expressamente a preliminar de julgamento extra petita e consignou que o pedido consistiu no arbitramento judicial de honorários em razão da revogação unilateral do mandato, dentro dos limites da lide.

5.

As cláusulas contratuais invocadas, inclusive as relativas à rescisão e à remuneração por etapas, foram apreciadas. Reconheceu-se a natureza híbrida do contrato e a inexistência de previsão específica para afastar o arbitramento proporcional, aplicando-se o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

6.

Os termos de quitação foram analisados e considerados genéricos, sem comprovação de quitação integral dos honorários relativos às demandas objeto da ação.

7.

A alegação de incorreção do valor da causa foi expressamente afastada. O acórdão fundamentou que, em ação de arbitramento, o valor da causa não se confunde com o proveito econômico das ações patrocinadas.

8.

O critério de fixação do quantum foi motivadamente reavaliado, com redução para R$ 20.000,00, à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

9.

A distribuição dos ônus sucumbenciais observou o art. 85 do CPC, diante do êxito do autor na pretensão principal.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O enfrentamento fundamentado das teses jurídicas, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, afasta a alegação de omissão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 85 e 292, § 3º; CC, art. 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A em face de acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, ao julgar apelações interpostas nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados S/S, rejeitou preliminar de nulidade por julgamento extra petita e, no mérito, manteve a procedência do pedido, com redução do quantum arbitrado.

Sustenta o embargante, com fundamento no art. 1.022, I e III, do Código de Processo Civil, a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão.

Em primeiro ponto, alega nulidade por decisão extra petita e omissão quanto à cláusula contratual de rescisão. Afirma que a preliminar foi rejeitada sob fundamento diverso do efetivamente suscitado na apelação, pois não questionara o critério de arbitramento em si, mas sim o fato de a condenação abranger todo o período trabalhado, inclusive etapas já remuneradas e quitadas por meio de termos de quitação e renúncia, quando o pedido inicial estaria limitado à suposta frustração de verba condicionada à recuperação final do crédito. Sustenta que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao afirmar inexistir cláusula contratual específica sobre rescisão unilateral, apontando a existência da cláusula 17 do contrato.

Aduz omissão quanto à incorreção do valor atribuído à causa, afirmando que a petição inicial teria veiculado pretensão condenatória expressa, com indicação de percentual incidente sobre o valor atualizado das causas trabalhadas, o que exigiria adequação do valor da causa nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

Sustenta, ainda, omissão e embasamento em premissa fática equivocada ao tratar o contrato como se previsse remuneração exclusiva por honorários de sucumbência. Argumenta que o contrato seria híbrido, com múltiplas hipóteses de remuneração previstas na cláusula 6 e subcláusulas, inclusive pagamentos por etapas processuais independentemente de êxito, além de cláusula de condição suspensiva vinculada à denominada “recuperação final”. Afirma que não houve efetiva recuperação de crédito nas execuções, razão pela qual não se teria implementado a condição suspensiva prevista contratualmente.

Aponta, também, omissão quanto à análise e valoração dos termos anuais de quitação e renúncia firmados entre as partes, previstos na cláusula 6.22 do contrato, os quais, segundo defende, atenderiam aos requisitos do art. 320 do Código Civil e importariam renúncia expressa a cobranças futuras relativas a honorários com fato gerador até 31 de dezembro de cada exercício. Invoca os princípios da boa-fé objetiva, vedação ao comportamento contraditório e proibição de enriquecimento sem causa.

Alega omissão quanto à cláusula de rescisão contratual, segundo a qual, ocorrendo a rescisão, seriam devidos apenas os valores referentes às etapas já concluídas e pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento por serviços não concluídos.

Defende a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB diante da existência de contrato escrito e de termos de quitação, sustentando inadequação da via eleita para arbitramento judicial de honorários.

Aponta, ainda, omissão e insuficiência de fundamentação quanto ao critério adotado para fixação do quantum arbitrado, bem como erro material e omissão na distribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, invoca precedentes desta Corte e decisões do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo as mesmas partes e cláusulas contratuais, sustentando a necessidade de enfrentamento expresso das cláusulas contratuais, da condição suspensiva e dos termos de quitação.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e erro material apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 347402863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No que se refere à alegação de julgamento extra petita, o acórdão enfrentou expressamente a preliminar e concluiu que o pedido formulado na inicial consistia no arbitramento judicial de honorários em razão da revogação unilateral do mandato, e não na cobrança de verba contratual previamente fixada. A decisão consignou que a sugestão de percentual não vinculava o julgador e que a fixação equitativa de valor certo estava dentro dos limites da lide. A insurgência do embargante, ao sustentar que a condenação teria abrangido período já remunerado e quitado, traduz inconformismo com a valoração jurídica conferida aos fatos e às provas, o que não configura omissão, mas mera discordância quanto à conclusão adotada.

Quanto à alegação de omissão na análise das cláusulas contratuais, especialmente da cláusula 6, subcláusulas, cláusula 17 e cláusula 6.22, observa-se que o acórdão reconheceu expressamente tratar-se de contrato com remuneração híbrida, com pagamentos intermediários e verba de êxito, bem como consignou que não havia estipulação de critério específico para remuneração em caso de rescisão unilateral pelo contratante. A partir dessa premissa, concluiu pela aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, diante da revogação imotivada do mandato antes da conclusão das execuções.

A tese de que a cláusula 17 disciplinaria integralmente os efeitos da rescisão foi implicitamente afastada ao se reconhecer que, embora houvesse previsão de pagamentos por etapas, não restou comprovada quitação integral do trabalho realizado nem previsão contratual apta a excluir o arbitramento proporcional.

No tocante à condição suspensiva vinculada à denominada recuperação final, o acórdão consignou que a revogação do mandato antes da conclusão dos feitos inviabilizou o recebimento nas condições originalmente pactuadas, legitimando o arbitramento proporcional pelo trabalho efetivamente prestado. A ausência de recuperação integral do crédito não afasta, por si só, o direito à remuneração pelo período em que houve atuação técnica comprovada.

Em relação aos termos de quitação e renúncia, o acórdão apreciou expressamente os documentos apresentados, concluindo que se tratam de instrumentos padronizados e genéricos, sem detalhamento das ações abrangidas ou comprovação inequívoca de quitação integral dos honorários relativos aos processos objeto da demanda. A decisão consignou que tais documentos não demonstram apuração individualizada dos valores por ato praticado nem abrangem, de forma clara, a contraprestação discutida nestes autos.

No que concerne à alegação de incorreção do valor da causa, o acórdão enfrentou o tema de forma específica, assentando que, em ação de arbitramento de honorários, o valor da causa não se confunde com o das demandas patrocinadas nem com percentuais sugeridos, e que não havia descompasso evidente a justificar correção de ofício nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

Também não procede a alegação de omissão ou contradição quanto ao quantum arbitrado. O acórdão examinou os critérios utilizados, e a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, concluindo pela redução da verba para R$ 20.000,00. A fundamentação foi clara ao indicar as razões da readequação, inexistindo vício a ser sanado.

No tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, a decisão consignou que o autor obteve êxito integral na pretensão principal de arbitramento judicial, sendo irrelevante a fixação em valor inferior ao sugerido na inicial. A questão foi expressamente apreciada à luz do art. 85 do CPC, afastando-se a sucumbência recíproca.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026